Tribunal: TJSP
Processo: 2221253-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inexistentes – Pretendido reexame das questões apreciadas especificadamente no acórdão proferido – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2221253-65.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S.A, são embargados TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
JODIL
AGROPECUÁRIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
JODIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FARIA DA
SILVA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221253-65.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2221253-65.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
China Construction Bank Banco Múltiplo
S/A
Embargados:
Terra Forte Exportação e Importação de
Café Ltda e outras (em recuperação
judicial)
Voto 15.890 ED - JV
EMENTA
Embargos de declaração
Vícios inexistentes
Pretendido
reexame das questões apreciadas especificadamente no acórdão
proferido Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
agravo de instrumento interposto pelo embargante
(fls. 391/402).
O embargante, em síntese, aduz que o
acórdão proferido se ressente de omissão no que diz
respeito à falta de comercialização ou circulação
das notas promissórias emitidas pelas recorridas.
Objetiva, ainda, o prequestionamento da matéria
tratada para fins de interposição de recursos às
instâncias superiores (fls. 01/04).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221253-65.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
que tempestivos; todavia, o aresto não padece de
omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou
a pertinência das questões devolvidas, impondo a
solução que melhor se amoldava à situação dos autos
no entender da turma julgadora.
Está sendo pretendido, agora, um puro e
simples reexame das questões examinadas no acórdão.
A simples leitura do acórdão embargado
indica que, ao contrário do alegado, foram devidamente enfrentadas todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a repetição dos fundamentos explicitados, que integraram o julgado (fls.
391/402).
Houve análise adequada da controvérsia,
tendo sido explicitado, no tocante à matéria objeto
dos embargos declaratórios que, as referidas notas
promissórias,
estão vinculadas ao contrato de
adiantamento, o que lhes confere a natureza “pro
solvendo”, não implicando sua emissão uma novação
ou o exaurimento dos deveres ajustados, servindo o
título
de
crédito
apenas
para
documentar
e
instrumentalizar a obrigação já estratificada, sem
nada acrescentar.
Ademais, foi explicitamente reconhecida a
autonomia
do
aval,
não
sendo
possível
o
reconhecimento da acessoriedade como pretendido,
não sendo viável estender ao avalista a mesma
situação pessoal do emitente, assumida uma posição
distinta
e
oferecida
uma
garantia
cartular
objetiva.
Tais conclusões estão em consonância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221253-65.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
o disposto na segunda alínea do artigo 32 da Lei
Uniforme
de
Genebra
(ratificada
pelo
Decreto
57.663/1966), cabendo assinalar, também, que o fato
de não ter sido promovida a circulação dos títulos
cambiários em direção a um terceiro, conservados na
posse do embargante, não altera, em nada a
realidade jurídica, examinada.
Assim, o veredicto pronunciado mostra-se
correto e todas as questões controvertidas foram
analisadas, não se inferindo a presença de omissão.
Os fatos postos foram examinados; a lei
vigente foi aplicada; um veredicto foi pronunciado.
Há, aqui, apenas a intenção de um incabível
reexame.
Destarte, ausente o vício, incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador
(RTJ 164/793).
Além disso, para que se possa manejar
recursos às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas as matérias deduzidas no presente
recurso, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator